Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-74.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001515-74.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILBERTH DOUGLAS VICENTE PRADO - CPF: 063.226.931-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAXUEL CANUTO CARVALHO (APELANTE), LEANDRO ALEXANDRE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 029.129.831-18 (ASSISTENTE), MARIA GENILDA VICENTE - CPF: 964.120.111-53 (ASSISTENTE), IVANILDO CARLOS DE CARVALHO - CPF: 568.172.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA - CPF: 022.936.511-69 (ASSISTENTE), ALANE DOURADO BARBOSA - CPF: 973.353.391-20 (VÍTIMA), DAMIAO FERBONIO JUNIOR - CPF: 345.046.358-60 (ASSISTENTE), JAFE BATISTA DE SOUZA - CPF: 077.769.071-38 (VÍTIMA), JOSE BATISTA SOARES - CPF: 891.236.111-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAMIAO FERBONIO JUNIOR - CPF: 345.046.358-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE, INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, PENA DE MULTA, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E VALOR INDENIZATÓRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), REDUÇÃO DAS PENAS [MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA] E DIMINUIÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - PRODUTO DO CRIME NÃO APREENDIDO COM O SEGUNDO APELANTE – PRISÃO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO CRIME – INSUFICIÊNCIA – DEPOIMENTO DO CORRÉU RETRATADO EM JUÍZO – DÚVIDA SOBRE A AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTO DO TJMG – ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PERTINENTE - QUALIFICADORA ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO –

PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ - AUTO DE CONSTATAÇÃO – MEIO IDÔNEO – JULGADO DO STJ E TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA – CONTINUIDADE DELITIVA - PRÁTICA DE 2 (DOIS) FURTOS – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)

- ORIENTAÇÃO DO STJ - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENUNCIADO 14-A DO TJMT – VALOR DESPROPORCIONAL - REDUÇÃO NECESSÁRIA – ARESTOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O SEGUNDO APELANTE E READEQUAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE.

“
O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente
” (NETO.

Theodomiro Dias, O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano, in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Ed. RT; p. 180).

“
Apenas delação feita na fase policial, especialmente quando não ratificada em juízo, não pode ser o único fundamento de uma condenação, de forma que a prudência recomenda, em respeito ao princípio in dubio pro reo, a absolvição do réu contra o qual a acusação não produziu provas
” (TJMG, Ap nº 1.0515.12.000549-8/001).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS).

O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “
o arrombamento da porta da tesouraria da igreja
”, a qual ficou retorcida, “
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC).

“
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo
” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078).

A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR; TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, HC 436.521/SC).

A condenação a título de reparação de danos morais necessita de “
pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001515-74.2022.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): GUILBERTH DOUGLAS VICENTE PRADO

MAXUEL CANUTO CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUILBERTH DOUGLAS VICENTE PRADO e MAXUEL CANUTO CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE nº 1001515-74.2022.8.11.0010), que os condenou por furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva [por duas vezes], sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e o
segundo
a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada um dos apelante, à título de danos morais - art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 71 [por três vezes], todos do CP - (ID 154717908).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação de MAXUEL CANUTO CARVALHO; 2) inexiste laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo; 3) deveria ser modificada a fração de aumento pela continuidade delitiva, considerada a “
descrição de apenas dois fatos na inicial acusatória
”; 4) “
houve a fixação da pena de multa no dobro do mínimo legal [...] sem qualquer fundamentação
”; 5) o valor da prestação pecuniária [dois salários mínimos] seria desproporcional; 6) a indenização mostra-se “
exorbitante e desproporcional
”

Pedem o provimento para que MAXUEL CANUTO CARVALHO seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, aplicada a fração da continuidade delitiva no patamar de 1/6 (um sexto), reduzidas as penas [multa e prestação pecuniária] e diminuído o valor indenizatório (ID 154717918).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 154717925).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DE MAXUEL CANUTO CARVALHO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A AUTORIA DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CABIMENTO. AUTO DE CONSTATAÇÃO INDICA O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA ADENTRAR A IGREJA. FOTOS DEMONSTRAM QUE A PORTA DA IGREJA FOI DANIFICADA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. 3. AFASTAMENTO DO AUMENTO CONCERNENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS E PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA CONTINUIDADE DELITIVA. 4. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 5. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA. 6. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 160459668)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023